Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. CANCELAMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À REPACTUAÇÃO DOS JUROS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que acolheu preliminar de ausência de pressuposto processual por suposto litisconsórcio passivo necessário e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, a ocorrência de erro de fato na identificação do beneficiário do seguro, uma vez que, conforme consta no termo de adesão, o beneficiário indicado também é o Banco de Brasília – BRB, até o valor da dívida, por isso alega que não se configuraria a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Aduz, ainda, que o banco possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Defende, por fim, que é direito do segurado cancelar o seguro prestamista a qualquer tempo, com restituição proporcional do prêmio relativo ao período não usufruído, nos termos da Resolução CNSP no 365/2018.
4. Requer a cassação da sentença e o imediato julgamento do mérito, com fundamento na teoria da causa madura, para que seja declarada a resilição do contrato e o recorrido condenado à restituição da quantia de R$ 6.459,13. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 77378406. O recorrido refuta as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Litisconsórcio passivo necessário – Inocorrência. Afasta-se a formação de litisconsórcio passivo necessário. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o pedido de cancelamento do seguro prestamista, com consequente restituição proporcional do prêmio, é dirigido contra o Banco de Brasília – BRB, que figura como beneficiário da apólice vinculada à cédula de crédito, conforme o teor do item 7 do termo de adesão apresentado ID. 77378381 – Pág. 7 . O recorrido, ao intermediar e beneficiar-se da cobertura securitária, integra a cadeia de fornecimento, ostentando, portanto, legitimidade passiva ad causam (art. 6o da Lei no 9.099/95. Assim, a exigência de litisconsórcio passivo, na hipótese, revela-se indevida e representa obstáculo injustificável ao pleno acesso à jurisdição pelo consumidor, em afronta aos princípios que regem as relações de consumo, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
8. Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC.
9. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor, sem que haja a correspondente repactuação da taxa de juros, implica uma alteração indevida das condições originalmente acordadas, beneficiando uma das partes em detrimento da outra, o que fere o princípio do equilíbrio contratual.
10. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista e prática permitida e validada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato. O consumidor, ao optar pelo cancelamento do seguro, deve estar ciente de que tal escolha implicará a incidência da taxa de juros relativa a contratos sem a adesão ao seguro, o que não ocorreu no pedido formulado na inicial.
11. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afirma que o seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor, sendo que a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias. 4.1. Assim, a despeito da previsão contida na Resolução n. 439/2022/CNSP (que revogou a Resolução n. 365/2018/CNSP), considerando que a consumidora teve ciência inequívoca dos termos da contratação, claros e compreensíveis, e inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou imposição na contratação do seguro prestamista, deve-se observar que a resilição contratual acarretará o aumento dos juros oferecidos pela instituição financeira e, por isso, não pode ser permitida na forma simples e pura pretendida pela recorrente, sendo necessária a liquidação do débito ou a repactuação das cláusulas do contrato, nos termos da Cláusula Vigésima das Cédulas de Crédito Bancário (IDs 66341044, 66341045 e 66341046).(...)(Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.)
12. Por fim, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pela recorrente.
13. Outrossim, o pedido formulado nos autos restringe-se ao cancelamento do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos, sem qualquer menção a repactuação do contrato com aplicação da taxa de juros correspondente a ausência do seguro.
14. Diante desse cenário, a pretensão da recorrente sem a indicação de outro instrumento de reciprocidade representa um desequilíbrio contratual, uma vez que altera unilateralmente a equação financeira do contrato.
15. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade sentença. Todavia, em aplicação a teoria da causa madura, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 5o, da Resolução n° 439/2022 – CNSP.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.